Tribunal: TJES
Processo: 5007386-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007386-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOVANIA DE LIMA ARAUJO FONSECA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. ERRO. AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que, de a municipalidade ter inicialmente averbado o período de contribuição relativo a 01/09/1986 a 12/02/1991, e reconhecido, em um primeiro momento, que a servidora dispunha de 31 (trinta e um) anos de contribuição previdenciária, posteriormente, constatou-se erro na referida averbação, haja vista a inclusão de período no qual não houve o direcionamento das contribuições pela servidora à municipalidade.

2. A certidão de tempo de contribuição permite ao segurado a averbação do tempo de contribuição relativo a outro regime de previdência, possibilitando a soma dos períodos para obtenção da aposentadoria, assim como a compensação financeira entre os diversos regimes previdenciários. Para soma de períodos, faz-se necessário que o segurado requeira expressamente o aproveitamento das contribuições do regime diverso, sendo possível, inclusive, a utilização de parte dele.

3. No caso, a segurada apenas pleiteou, perante o órgão previdenciário geral, o aproveitamento de parte do período em que contribuiu para o regime geral de previdência.

4. Caso a segurada pretenda a soma de todo o período de tempo de contribuição perante o RGPS, como lhe é assegurado pelo artigo 47 da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, deve requerer expressamente o seu aproveitamento, sem o qual a municipalidade não pode averbar o referido tempo.

5. O equívoco da municipalidade, ao averbar a integralidade do tempo de contribuição prestado ao RGPS, sem que houvesse sido pleiteado o seu aproveitamento pela segurada, foi devidamente corrigido, em conformidade com o enunciado sumular nº 473 do Pretório Excelso, que estabelece a possibilidade da Administração anular seus próprios atos eivados e vícios que os tornem ilegais, razão pela qual o julgador de origem entendeu ausente a relevância da fundamentação da impetrante, ora agravante, pressuposto exigido para concessão da liminar mandamental.

6. A Lei nº 9.796/1999 estabelece a compensação financeira entre o regime geral de previdência e os regimes próprios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, para a qual é necessário precisar o tempo de contribuição utilizado no âmbito do regime de origem (art. 3º), o que deve estar explicitado na certidão a ser fornecida, não bastando para tanto apenas a referência ao tempo total, mas sim o tempo total aproveitado, que, no caso, não correspondeu à totalidade, por pedido da própria segurada, a quem, como destacado pela acoimada autoridade coatora, cabe formular expresso requerimento em relação ao tempo remanescente.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GEOVANIA DE LIMA ARAUJO
FONSECA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado, indeferiu o pedido de tutela liminar.

A agravante afirma, em síntese, que: 1)
“
solicitou aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o procedimento administrativo nº 53058/2021”,
e,
“
embora a Municipalidade reconhecesse o período averbado por tempo de contribuição, negou a aposentadoria, pois a soma da idade com o tempo de contribuição não alcançava o total de 85 (oitenta e cinco) anos
”;
2)
“em dezembro de 2021 a agravante tinha 31 (trinta e um) anos de contribuição por tempo de serviço e 53 (cinquenta e três) anos de idade, conforme o ato administrativo aludido de indeferimento da aposentadoria”
; 3)
“após nova solicitação de aposentadoria por tempo de contribuição, consoante o procedimento administrativo nº 45782/2022, a Autoridade Coatora indeferiu novamente o requerimento por compreender que a Agravante não alcançava o total de 85 (oitenta e cinco) anos com a soma da idade com o tempo de contribuição”
; 4)
“em 06/02/2023 a Autoridade Coatora indeferiu a aposentadoria por compreender que a servidora possuía 29 (vinte e nove) anos de contribuição por tempo de serviço. Logo, observa-se que houve uma regressão ao tempo de serviço contabilizado em relação à analise anterior de dezembro de 2021, que reconhece 31 (trinta e um) anos de contribuição por tempo de serviço”;
5)
“na propositura do procedimento administrativo nº 45782/2022, apresentado em 08/06/2022, a agravante já possuía 32 (trinta e dois) anos de tempo de contribuição e 53 (cinquenta e três) anos de idade, portanto completava a soma de 85 (oitenta e cinco) anos, com base no art. 84 e 58 da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que dispõe sobre a aposentadoria por tempo de contribuição”;
6)
“a r. Decisão fora fundamentada pela necessidade da agravante providenciar nova Certidão de Tempo de Contribuição junto ao INSS por entender que somente o período de 734 dias, correspondente a 2 anos, fora aproveitado pela agravante”
; 7)
“mesmo que no documento conste ‘A pedido do Requerente foi aproveitado o Tempo de = 734 dia(s)...’ não significa que a agravante pleiteou junto à Administração Pública Municipal de Vila Velha somente a averbação desse período”;
8)
“a CTC apresenta os períodos destacando-os com todas as informações pertinentes, elencando o tempo de contribuição de cada um deles”
; 9)
“ficou elucidado que a CTC da agravante possui todos os registros pertinentes para o aproveitamento de todo o seu tempo de contribuição, devendo ser reconhecida a averbação não somente enquanto esteve vinculada à PMVV/FUNEVE, mas sim, de todo o período laboral como celetista”;
10)
“a fundamentação exposta pela autoridade coatora por meio de suas informações está totalmente equivocada e descabida, eis que ignorou a regra do art. 47 da Lei Complementar Municipal nº 22/2012”
; 11)
“o dispositivo é claro e categórico ao permitir o cômputo integral no serviço público municipal sob a égide de qualquer regime jurídico, também abarcando o tempo de contribuição junto ao RGPS”
; 12)
“não pode a agravante ser prejudicada com obstáculos descabidos para o regular processamento de seu pedido de aposentadoria, eis que apresentou suficientemente todos os períodos de contribuição que alcançam o tempo necessário para concessão de seu direito, superando os 30 (trinta) anos de contribuição”.

No caso, em que pese a irresignação da agravante,
não se fazem presentes os requisitos para concessão da liminar mandamental pleiteada na origem
(artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), pois, como exposto na decisão que indeferiu o efeito recursal, apesar de a municipalidade ter inicialmente averbado o período de contribuição relativo a 01/09/1986 a 12/02/1991, e reconhecido, em um primeiro momento, que a servidora dispunha de 31 (trinta e um) anos de contribuição previdenciária, posteriormente,
constatou-se erro na referida averbação,
haja vista a
inclusão de período
no qual
não houve o direcionamento das contribuições pela servidora à municipalidade
.

Tal como consta da bem fundamentada e esclarecedora decisão ora agravada:

(...) Conforme se verifica dos autos, o Município emitiu certidão de tempo de serviço, em 24/04/18, na qual constou a averbação do período de contribuição da impetrante para o INSS do período de 01/09/1986 a 13/02/1991 (id. 22272661, fl. 3-4).

Posteriormente, com base na referida certidão de tempo de serviço, a SEMAD emitiu despacho, datado de 07/12/2021, reconhecendo que a servidora dispunha de 31 (trinta e um) anos de contribuição previdenciária (id. 22272661, fl. 12).

Sucede que, em 05/09/2022, o Município emitiu nova certidão de tempo de serviço atestando que a servidora dispunha de 29 (vinte e nove) anos 03 (três) meses e 01 (um) dia de tempo de serviço, com retirada de parte do período de contribuição ao INSS (de 01/09/1986 a 13/02/1991) – id. 22272671, fl. 3-4.

Na inicial, a impetrante destacou que
“a Autoridade Coatora exigiu que a Municipalidade retificasse a Declaração de Tempo de Serviço, a fim de retirar o período de 02 (anos) referente a 1991 a 1993, sem qualquer fundamento razoável”.

Contudo, por meio das informações prestadas nos autos (id. 24571642), a autoridade coatora esclareceu que a retificação da certidão de tempo de serviço se fez necessária porque o IPVV identificou vício na declaração emitida pela PMVV, tendo em vista que foi averbado erroneamente período (1987 a 1991) sem que houvesse direcionamento das contribuições pela servidora/impetrante ao IPVV.

Esclareceu a autoridade coatora o seguinte:

“
A impetrante, por meio do Processo Administrativo nº 24350/2018, requereu a averbação de tempo de contribuição, juntando a respectiva CTC, originária do INSS, em que constava a informação de que contava com 1802 dias de efetivo exercício, dos quais, a seu pedido, aproveitava apenas 734 dias para o Município de Vila Velha/ES.

Conforme se observa da CTC do INSS, apenas as contribuições previdenciárias correspondentes ao período de 04/09/1991 a 07/09/1993 (que totalizam 734 dias) foram direcionadas à PMVV”

(...)

Conforme informações constantes na CTC/INSS, as contribuições dos períodos de 01/09/1986 a 31/12/1986, 01/01/1987 a 02/12/1987 e 01/06/1989 a 13/02/1991 não foram destinadas para a PMVV, o que impede, por conseguinte, a sua contagem para fins de concessão de aposentadoria por este IPVV

(...) sem a juntada de documentação imprescindível, cujo ônus é de incumbência da servidora, não há como esta autarquia previdenciária dar regular prosseguimento à jubilação requerida.

(...) caso a aposentadoria fosse concedida sem a juntada da respectiva CTC – direcionando as contribuições previdenciárias para o Município de Vila Velha/ES –, além da ilegalidade do ato, acarretaria a denegação do registro pela e. Corte de Contas, bem como cominação do administrador público às sanções impostas por lei (...)

(...) foi orientada a solicitar a revisão da CTC junto ao INSS, caso fosse de seu interesse acrescentar os tempos em questão no documento em voga.

Assim, esclareceu a autoridade coatora que, após apurado equívoco quanto à Certidão de Tempo de Contribuição do INSS,
a autarquia solicitou ao Município a retificação da certidão de tempo de serviço da servidora,
para retirada dos períodos de 01/09/1986 a 31/12/1986, 01/01/1987 a 02/12/1987 e 01/06/1989 a 13/02/1991.

Dessa forma, tem-se que, diversamente do que alega a impetrante na inicial, a retificação de sua certidão de tempo de serviço, foi devidamente fundamentada em equívoco da Administração Pública, quanto à apuração do tempo de contribuição ao INSS que foi destinado ao IPVV.

Reitere-se que a própria Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS, constante do processo administrativo juntado pela impetrante, destacou que "a pedido da requerente foi aproveitado tempo de 734 dias, correspondente a 2 anos" (id. 22272668, fl. 17). Assim, em análise inicial, verifica-se que assiste razão à autoridade coatora quanto à necessidade de a impetrante providenciar nova CTC junto ao INSS aproveitando o período integral de contribuição para o regime geral de previdência.

Registre-se, ademais, que, de acordo com a autoridade coatora, a servidora já foi orientada a buscar nova Certidão de Tempo de Contribuição junto ao INSS com informação específica de que as contribuições dos períodos de 01/09/1986 a 31/12/1986, 01/01/1987 a 02/12/1987 e 01/06/1989 a 13/02/1991 sejam destinadas para o IPVV, o que possibilitará a averbação desse período para fins de aposentadoria junto ao IPVV.

(...).

A certidão de tempo de contribuição permite ao segurado a averbação do tempo de contribuição relativo a outro regime de previdência, possibilitando a soma dos períodos para obtenção da aposentadoria, assim como a compensação financeira entre os diversos regimes previdenciários.

Para soma de períodos, faz-se necessário que o segurado requeira expressamente o aproveitamento das contribuições do regime diverso, sendo possível, inclusive, a utilização de parte dele.

No caso, a segurada impetrante/agravante apenas pleiteou,
perante o órgão previdenciário geral,
o aproveitamento
de parte do período
em que contribuiu para o regime geral de previdência – pois, segundo consta da Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a

“pedido da Requerente foi aproveitado o Tempo de = 734 dia(s), correspondente a 2 Ano(s) Mês(s) e 4 Dia(s)”
(evento 5443018, pg. 09)
.

Nesse contexto, caso a segurada pretenda a soma de todo o período de tempo de contribuição perante o RGPS (4 anos, 11 meses e 12 dias – evento 5443018, pg. 09), como lhe é assegurado pelo artigo 47 da Lei Complementar Municipal nº 22/2012 (por ela destacado no arrazoado)
, deve requerer expressamente o seu aproveitamento
,
sem o qual a municipalidade não pode averbar o referido tempo.

O equívoco da municipalidade, ao averbar a integralidade do tempo de contribuição prestado ao RGPS, sem que houvesse sido pleiteado o seu aproveitamento pela segurada, foi devidamente corrigido,
em conformidade com o enunciado sumular nº 473 do Pretório Excelso
, que estabelece a possibilidade da Administração anular seus próprios atos eivados e vícios que os tornem ilegais, razão pela qual o julgador de origem entendeu ausente a relevância da fundamentação da impetrante, ora agravante, pressuposto exigifo para concessão da liminar mandamental.

Menciona-se que a Lei nº 9.796/1999 estabelece a compensação financeira entre o regime geral de previdência e os regimes próprios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria,
para a qual é necessário precisar o tempo de contribuição utilizado no âmbito do regime de origem (art. 3º), o que deve estar explicitado na certidão a ser fornecida, não bastando para tanto apenas a referência ao tempo total,
mas sim o tempo total aproveitado, que, no caso,
não correspondeu à totalidade, por pedido da própria segurada
, a quem, como destacado pela acoimada autoridade coatora, cabe formular expresso requerimento em relação ao tempo remanescente.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente agravo, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria